Tribunal: STF
Processo: Rcl 42903
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Itamar da Silva Rios, em face de decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Capim Grosso, proferida nos autos do Processo 8001954- 79.2020.8.05.0049.
    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 852.475 (tema 897) e RE-RG 636.886 (tema 899), paradigmas da repercussão geral.
    Narra que “o TCE, por meio do processo TCE/004220/2008, reprovou contas referentes ao Convênio n° 218/2006, por meio de decisão datada de 23/10/2018. Com isso, ajuizou a aludida ação pontuando, em linhas gerais que, além da nulidade por violação ao devido processo legal (ausência de notificações), houve a prescrição reconhecida e declarada pela própria corte de contas”. (eDOC 1, p. 2)
    Diante disso, aduz que “a decisão reclamada, para não desrespeitar a orientação do Supremo, frente ao reconhecimento da prescrição pela Corte de Contas, deveria ter determinada a suspensão dos efeitos anexos da reprovação das contas, declaradas prescrita. Contudo, entendeu que, no caso, inexiste prescrição (contrariando as decisões do Supremo e recusando a declaração feita pela Corte de Contas), mantendo os efeitos sancionatórios decorrente do julgamento das contas expressamente declarada prescrita”. (eDOC 1, p. 7) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação.
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF. (eDOC 14)
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Registro que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
     Na espécie, a reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 852.475 (tema 897) e RE-RG 636.886 (tema 899), paradigmas da repercussão geral.
    No ponto, observo que o ato reclamado (eDOC 8) trata-se de decisão proferida por Juízo singular que indeferiu a tutela de urgência postulada. Nesses termos, ainda seria cabível a interposição de outros recursos contra a decisão reclamada, para provocar o Tribunal a quo a aplicar o entendimento firmado nos paradigmas indicados ao caso concreto.
    Com efeito, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC/2015, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, me parece incabível a presente reclamação.
    Ademais, a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contornando o inter legalmente previsto para a impugnação das decisões judiciais.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 760.931-RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não esgotadas as instâncias ordinárias, incabível a invocação de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante o art. 988, § 5º, II, do CPC. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 38889 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 40252 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20.8.2020) 
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar.
    Ante o exposto, ausentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada.
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Documento assinado digitalmente